Tribunal: TJDFT
Processo: 0730432-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PENHORA ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. OBSERVADOS.
1. O col. STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, e desde que observado, casuisticamente, o princípio da razoabilidade.
2. In casu, verifica-se que a última tentativa de constrição de valores foi efetivada há mais de um ano, o que justifica a ordem de renovação, com o fito de por fim ao presente litígio; conferindo, principalmente, efetividade ao processo executivo. Precedentes.
3. Recurso provido.